Tribunal: TJSP
Processo: 2128524-15.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento virtual do seu recurso – Inocorrência – Embora houvesse requerimento do embargante para o julgamento presencial de seu agravo de instrumento que atacou indeferimento de tutela de urgência, quando manifestou intenção de realizar sustentação oral, o julgamento virtual não lhe trouxe prejuízo – A medida pretendida pelo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento virtual do seu recurso – Inocorrência – Embora houvesse requerimento do embargante para o julgamento presencial de seu agravo de instrumento que atacou indeferimento de tutela de urgência, quando manifestou intenção de realizar sustentação oral, o julgamento virtual não lhe trouxe prejuízo – A medida pretendida pelo embargante (nulidade do acórdão embargado) é inócua, pois o seu agravo de instrumento foi julgado prejudicado em razão de sentença superveniente que lhe foi favorável no ponto alusivo à medida por ele buscada no seu agravo, sentença essa que está produzindo efeitos - Sem prejuízo não se anula ato processual, nos termos do art. 277 do CPC – Embargos declaratórios rejeitados.